Tribunal: TCU
Processo: 002.344/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 958/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a perda do seu objeto, tendo em vista a anulação do Contrato CEST-PE 3/2022, e encaminhar cópia desta deliberação à Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em Pernambuco, ao representante e à sociedade empresarial BBC Serviços de Vigilância Ltda., promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos: 1. Processo TC- Processo 002.344/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: MP Segurança Privada Eireli (09.310.232/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Coordenadoria Estadual em Pernambuco - DNOCS/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Reinad Luiz Moura de Farias (38393/OAB-PE), representando MP Seguranca Privada Eireli; Gabriela Duque Poggi de Carvalho (23985/OAB-PE), representando BBC Servicos de Vigilancia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.